Tribunal: TJSP
Processo: 1004918-52.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Fornecimento de água – Ação de cobrança e reconvenção – Sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na ação principal e improcedente a reconvenção – Apelação do réu-reconvinte – Preliminares afastadas – Justiça gratuita concedida por v. Acórdão anterior em Agravo de instrumento, cujo benefício se mantém – Incompetência de Juízo relativa inocorrente – Correta

Ementa:

Apelação Cível – Fornecimento de água – Ação de cobrança e reconvenção – Sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na ação principal e improcedente a reconvenção – Apelação do réu-reconvinte – Preliminares afastadas – Justiça gratuita concedida por v. Acórdão anterior em Agravo de instrumento, cujo benefício se mantém – Incompetência de Juízo relativa inocorrente – Correta alteração de ofício do valor da causa – Valor reclamado a título de danos morais em mais de um milhão de reais que chega a fugir à razoabilidade – Mérito – Réu-reconvinte que se afigura responsável pela unidade consumidora no período da locação da unidade consumidora, do início da locação até à entrega das chaves – Sentença mantida – Honorários advocatícios em grau recursal majorados (artigo 85, § 11, do CPC), observados os benefícios concedidos da justiça gratuita – Apelação não provida.